Tribunal: TJSP
Processo: 1019054-54.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Compromisso de venda e compra de bem imóvel – Retorno dos autos da Presidência – Necessidade de adequação da decisão para excluir a multa moratória de 2% - Aplicação dos Recursos Repetitivos 1.498.484/DF e 1.635.428/SC (tema 0970), fixou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor

Ementa:
Compromisso de venda e compra de bem imóvel – Retorno dos autos da Presidência – Necessidade de adequação da decisão para excluir a multa moratória de 2% - Aplicação dos Recursos Repetitivos 1.498.484/DF e 1.635.428/SC (tema 0970), fixou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" – Decisão reconsiderada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000637130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019054-54.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
GOLDFARB 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
GLOBAL
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA
LTDA
(P/
S/
INCORPORADORA), são apelados/apelantes RICARDO AUGUSTO TEIXEIRA
ESPOSITO DO CANTO, JAIR FRANCISCO ESPOSITO DO CANTO e DIRCE
TEIXEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconsideraram a
decisão de fls. 453/467 e 583/587, apenas para afastar a multa moratória de 2%.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019054-54.2014.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 25983
Apelação no 1019054-54.2014.8.26.0224
Apelantes e Apelados: Goldfarb 21 Empreendimento Imobiliário Ltda
Global Consultoria Imobiliária Ltda
Ricardo Augusto Teixeira Espósito do Canto
Origem: 9a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Juiz: Juliana Koga Guimarães
Compromisso de venda e compra de bem imóvel
Retorno dos autos da Presidência Necessidade
de adequação da decisão para excluir a multa
moratória de 2% - Aplicação dos Recursos
Repetitivos 1.498.484/DF e 1.635.428/SC (tema
0970), fixou a seguinte tese: “A cláusula penal
moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”
Decisão reconsiderada.
1. A Turma Julgadora, por maioria de
votos, determinou que a ré pague indenização por lucros cessantes e
multa moratória de 2% à autora/adquirente (fls. 453/467 e 583/587).
O feito retorna à Turma Julgadora, por
ordem do Excelentíssimo Presidente da Sessão de Direito Privado desta
Corte, após análise de admissibilidade do Recurso Especial, para que
seja reapreciada, nos termos do disposto no artigo 1.030, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019054-54.2014.8.26.0224 -Voto no
3
atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7, inciso II, do
antigo Código).
Segundo a decisão da Douta Presidência,
o acórdão desta Câmara, objeto do recurso especial, teria contrariado
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos recursos
especiais no 1.498.484/DF e 1635428/SC, de relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão, publicado no DJE em 25.06.2019.
É o relatório.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no
âmbito dos Recursos Repetitivos 1.498.484/DF e 1.635.428/SC (tema
0970), fixou a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de
indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em
valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
Assim, a decisão comporta reforma para
excluir a aplicação da multa moratória de 2%, estabelecida na cláusula
6.1 fl. 55), de molde a adequá-la ao entendimento da Instância
Superior.
3. Diante do exposto RECONSIDERO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019054-54.2014.8.26.0224 -Voto no
4
decisão de fls. 453/467 e 583/587, apenas para afastar a multa
moratória de 2%.
Luís Mário Galbetti
Desembargador